Tribunal: TJBA
Processo: 8005721-23.2023.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 8005721-23.2023.8.05.0146 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA RECORRENTE: GABRIEL CAVALCANTI SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISÉS RAMOS MARINS EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, §2°, II, DO CP, EM RELAÇÃO À VÍTIMA JOSENILDO JOSE NUNES, BEM ASSIM PELO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL, À LUZ DA LEI MARIA DA PENHA, COM RELAÇÃO À VÍTIMA LETÍCIA DE SOUZA LIMA. 1 - PLEITO PELA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECIPITAÇÃO TEMPORAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. AFRONTA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2 – CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 8005721-23.2023.8.05.0146, tendo GABRIEL CAVALCANTI SOUZA, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR